Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-47.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800717-47.2018.8.14.0045

APELANTE: ORGANIZACAO TECNOLOGICA DE ENSINO LTDA, ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC

APELADO: LINDOMAR BRITO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800717-47.2018.8.14.0045

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELANTE: IMES – INSTITUTO MANTENEDOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. (MANTENEDOR DA FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS – FTC)

ADVOGADO: HERNANI LOPES DE SÁ NETO – OAB/BA 15502 e SAULO VELOSO – OAB/BA 15.028

APELANTE: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ – OSEL (MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO – UNISA)

ADVOGADA: MARCELA CASTEL CAMARGO – OAB/SP 14.6771 e RAFAELA PUGLIA FRANCISCO – OAB/SP 391.746

APELADO: LINDOMAR BRITO DA ROCHA

ADVOGADA: DAYANE AQUINO DE SOUSA DOS SANTOS – OAB/PA 16727

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESERÇÃO DO RECURSO DO IMES. PRESCRIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECLARADA EM SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. DEFEITO DO SERVIÇO PELA AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR CONCLUÍDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O apelante IMES – Instituto Mantenedor de Educação Superior da Bahia Ltda., intimado para apresentar o relatório de contas do processo e efetuar o recolhimento em dobro do preparo, deixou de fazê-lo, implicando a deserção;

2.

Não conhecida a prejudicial de mérito relativa à prescrição, uma vez que a sentença reconheceu a prescrição da pretensão à indenização por danos morais;

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito do recurso, devendo ser juntamente a ele analisada;

4.

É incontroverso que o autor concluiu curso de ensino superior, porém não foi expedido o diploma;

5.

As rés são solidariamente responsáveis pelo defeito do serviço, na forma do art. 25, § 1º do CDC, uma vez que integram a cadeia de fornecimento, não se eximindo da obrigação de emitir o diploma do autor;

6.

Recurso do IMES – Instituto Mantenedor de Educação Superior da Bahia Ltda. Não conhecido;

7.

Recurso da
OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz. C
onhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso do IMES – INSTITUTO MANTENEDOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA LTDA; e
CONHECER
do recurso da
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ – OSEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo IMES – INSTITUTO MANTENEDOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. (MANTENEDOR DA FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS – FTC) e pela OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ – OSEL (MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO – UNISA) contra a

sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LINDOMAR BRITO DA ROCHA.

Na exordial (Id. 7221710), o autor alegou que concluiu curso superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho na Universidade de Santo Amaro, porém não pôde participar de solenidade de colação de grau no dia 15/09/2011, em razão de inadimplência de algumas mensalidades. Posteriormente, procurou a faculdade para pagar as mensalidades em aberto e requerer o diploma, sem sucesso, pois em nenhum momento obteve resposta. Requereu a imediata emissão dos boletos para pagamento das mensalidades e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A OSEL, em contestação (Id. 7221742), aduziu que o autor era aluno da Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC, com a qual a Universidade de Santo Amaro – UNISA possuía convênio de prestação de serviços de infraestrutura até março de 2011. Afirmou que o autor não formalizou vínculo com a Universidade Santo Amaro. Arguiu, também, a ausência de dano moral indenizável.

O IMES, em contestação (Id. 7221764), sustentou a ausência de dano moral e afirmou que, após o término do convênio entre as instituições, a UNISA passou a ser a única responsável pelas informações acadêmicas a financeiras dos alunos e pela emissão de diplomas.

Em sentença (Id. 7221787), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a prescrição quanto aos danos morais, confirmando a tutela de urgência para determinar às rés que entreguem ao autor o diploma de Curso Técnico de Segurança do Trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

O IMES interpôs Apelação (Id. 7221789) arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, visto que a UNISA era a única responsável tanto pela parte acadêmica quanto pela parte operacional, inclusive pelas informações dos alunos e pela infraestrutura das unidades. No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito, a inexistência de dano moral indenizável e a desproporcionalidade da indenização. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A OSEL interpôs Apelação (Id. 7221792) arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão da ausência de vínculo contratual com o autor, e a prescrição do direito à reparação por danos morais. No mérito, sustentou a ausência de obrigação de emitir o diploma, uma vez que o autor não formalizou o vínculo com a instituição. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 7221797).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O apelante IMES – INSTITUTO MANTENEDOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. (mantenedor da FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS – FTC), apesar de intimado para apresentar o relatório de contas do processo e efetuar o recolhimento em dobro do preparo (Id. 8294540), deixou de fazê-lo, em razão do que o recurso não deve ser conhecido, ante a sua deserção.

O recurso da apelante OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ – OSEL (mantenedora da UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO – UNISA) é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, não conheço da prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão à indenização por danos morais, visto que a prescrição foi reconhecida pela sentença (Id. 7221787, p. 9), e o autor/apelado não interpôs recurso, portanto, inexistindo interesse recursal da apelante quanto a essa matéria.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, está se confunde com o mérito do recurso e deve ser juntamente a ele analisada.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade pela obrigação de fazer, consistente na emissão de diploma do autor.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do disposto no art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O autor comprovou que realizou curso junto à FTC, apresentando avaliações em que consta como discente (Id. 7221715). É incontroverso que o autor concluiu o curso, porém o diploma não foi expedido, apesar de suas solicitações no âmbito extrajudicial (Id. 7221716, Id. 7221717 e Id. 7221721).

Cada ré atribui à outra a responsabilidade pela emissão do documento. Os argumentos não procedem, uma vez que, na hipótese de defeito do serviço, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação (art. 25, § 1º do CDC). No caso, ambas as rés integram a cadeia de fornecimento, uma vez que firmaram acordo em 03/03/2011 para que a UNISA desse prosseguimento aos cursos ofertados pela FTC (Id. 7221747), não se eximindo quanto à obrigação de emitir o diploma do autor.

Apesar de a FTC haver sido descredenciada pelo MEC para abertura de novos cursos e continuidade das turmas (Id. 7221767), o despacho do Secretário de Educação à Distância publicado no Diário Oficial da União de 02/12/2010 (Id. 7221768) indica expressamente o reconhecimento dos “atuais cursos à distância da FTC apenas para os fins de conclusão de turmas em andamento e emissão de diploma”. Cabe observar, ainda, que a situação decorreu das irregularidades praticadas pela própria ré, dentre as quais a não-emissão de declarações, documentos e diplomas, conforme as informações do parecer do Conselho Nacional de Educação (Id. 7221767, p. 20).

A OSEL, por sua vez, não teve êxito em demonstrar a causa excludente da responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Embora afirme que o autor não formalizou vínculo com a instituição, a OSEL, em razão de integrar a cadeia de fornecimento do serviço, é solidariamente responsável perante os alunos pelos defeitos na prestação imputáveis ao IMES, que comprovadamente mantinha vínculo contratual com o autor.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso do IMES – INSTITUTO MANTENEDOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA LTDA., nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA, considerando sua inadmissibilidade em razão da deserção;
CONHEÇO
do recurso de OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ – OSEL, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os termos e majorando os honorários de sucumbência em desfavor dos apelantes ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024